Tribunal: TJES
Processo: 0004665-05.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004665-05.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KELVIN GONCALVES DE MELO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004665-05.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KELVIN GONCALVES DE MELO, DAVID ROCHA DA CUNHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: INAHIA HENRIQUE NICOLI - ES22648-A
Advogado do(a) APELANTE: TELMO VALENTIM ZBYSZYNSKI - ES6619

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Dosimetria da pena adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto e dentro das balizas do livre convencimento do magistrado.
2.
Recurso não provido.

10 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004665-05.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KELVIN GONCALVES DE MELO, DAVID ROCHA DA CUNHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: INAHIA HENRIQUE NICOLI - ES22648-A
Advogado do(a) APELANTE: TELMO VALENTIM ZBYSZYNSKI - ES6619

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 20 de março de 2015, por volta das 0 horas e 14 minutos, na Av. América, bairro Jardim América, Cariacica/ES, os denunciados associados previamente, com união de desígnios, divisão de tarefas e usando de grave ameaça subtraíram da vítima LISSA NASCIMENTO LEAL, 01 (um) celular marca CCE Lumia avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais), 01 (uma) bolsa com artigos de maquiagem usados e a quantia de R$18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos) em espécie, conforme Auto de 64 Apreensão fl.15.

Revelam os autos que no dia dos fatos os denunciados abordaram a vítima e com grave ameaça exercida por simulação de porte de arma de fogo (colocando a mão por dentro da camisa) exigiram que esta entregasse o celular, tendo um dos denunciados subtraído também a sua bolsa.

Afere-se que logo após o roubo os denunciados foram detidos por populares que acionaram a policia militar que realizou a prisão dos mesmos.

Importante mencionar que os denunciados confessaram a conduta delituosa, conforme fl. 07 e 08.

[...]

Por esses fatos, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, o réu foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, do Código Penal.

Incontestes autoria e materialidade, e não havendo matéria de ordem pública a ser analisada, passo a apreciar as matérias impugnadas.

A defesa, inicialmente, almeja a reforma da dosimetria
.

Contudo, não vejo como acolher o pleito.

Partindo do mínimo legal de 04 (quatro) anos previsto no tipo legal, o magistrado fixou
a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela valoração negativa da culpabilidade e dos motivos.

O vetor da culpabilidade foi corretamente valorado, uma vez que o apelante e o corréu se reuniram para praticar assaltos sequenciais.

Os motivos também merecem valoração negativa, na medida em que o apelante cometeu o roubo para satisfazer seu vício em entorpecentes.

Na segunda fase da dosimetria, foram corretamente reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade, fixando a pena intermediária em 05
anos de reclusão
.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, restando a pena definitiva fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calculará a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definida na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

No que se refere ao pedido de isenção das custas processuais, novamente entendo que não merece prosperar.

Isso porque a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

Assim, caso entenda pertinente, deve discutir acerca da impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Pelo exposto,
considerando o acervo probatório produzido ao longo da instrução,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

10 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.